Tribunal: TJSP
Processo: 2275163-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Ausência dos pressupostos ensejadores da concessão (CPC, art. 300 e seguintes) – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos indispensáveis para a concessão de tutela antecipada – Depósito do valor que a agravante entende devido não elide os efeitos da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Ausência dos pressupostos ensejadores da concessão (CPC, art. 300 e seguintes) – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos indispensáveis para a concessão de tutela antecipada – Depósito do valor que a agravante entende devido não elide os efeitos da mora, nem impede a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275163-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANDA
MARTIN BIANCO, são agravados BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA e
BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275163-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27972
2
VOTO No:
27972
AGR. INSTR.:
2275163-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. PINHEIROS - 3a VARA CÍVEL
AGTE.:
VANDA MARTIN BIANCO
AGDO.:
BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA (antiga denominação de)
TUTELA DE URGÊNCIA
Requisitos
Ausência dos
pressupostos ensejadores da concessão (CPC, art. 300 e seguintes)
O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não
se configura na espécie
Hipótese em que não se encontram
presentes os pressupostos indispensáveis para a concessão de tutela
antecipada
Depósito do valor que a agravante entende devido
não elide os efeitos da mora, nem impede a inclusão de seus dados
nos cadastros restritivos de crédito
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
146 dos autos de origem que, em ação revisional, indeferiu a tutela de urgência, pela
qual pretendia a agravante o depósito do valor que entende incontroverso e que as
agravadas se abstivessem de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Requer a agravante a reforma da decisão, com a concessão da
tutela antecipada, visando o depósito do valor que entende incontroverso, bem como
que as agravadas se abstenham de incluir seu nome em cadastros restritivos.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, contraminuta a fls.
168/186, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Fls. 141/143: Recebo como emenda à inicial. Anote-se.
2. Anote-se a retificação do valor da causa.
3. O pedido de tutela de urgência do autor tem caráter nitidamente
cautelar pois busca, em conformidade com o disposto no artigo 305
do Código de Processo Civil, evitar o dano ao resultado útil do
processo, cuja tutela definitiva se resume à revisão contratual.
Entretanto, descabida a tutela de urgência pleiteada, ante a validade
do contrato, tal como celebrado, enquanto inexistente a revisão,
estando caracterizada a mora mesmo com a propositura desta ação,
tal como expresso na Súmula 380 do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275163-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27972
3
Justiça. Assim, INDEFIRO o depósito tanto do valor incontroverso
quanto do valor integral das parcelas, uma vez que fere dispositivo
legal que determina o pagamento diretamente ao credor, na forma
contratada (CPC, art. 330, § 3o). INDEFIRO também o pedido
relacionado à proibição da inclusão do nome do autor no rol de
inadimplentes, ante o exposto.
4.Tendo em vista o protocolo seguido pelo órgãos públicos em
razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), deixo de
designar audiência de conciliação, por ora, sem prejuízo de posterior
designação.
5. Cite-se, por carta.
Int.”
Razão não assiste à recorrente.
Com efeito, a concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada inaudita altera parte é excepcional, reservada às situações de extrema
urgência, desde que haja presença de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o
art. 300, caput, do CPC.
Ocorre que, no caso em análise, não há a verossimilhança da
alegação acerca das supostas abusividades contratuais para a concessão da medida,
sendo que os valores unilateralmente apresentados pela autora não são capazes de
demonstrar, por si sós, as alegadas irregularidades, de modo que, não implementados
todos os requisitos acima referidos, de forma cumulativa, não cabe a tutela
pretendida.
Acrescente-se que o depósito do valor que entende devido não
é hábil a elidir os efeitos da mora. Isso porque o fato de a agravante ter ajuizado ação
revisional e alegado a existência de cobranças ilegais nas parcelas do financiamento
contratado, por si só, não têm o condão de descaracterizar eventual mora, nem
impedir que o credor tome as medidas legais para recebimento de seu crédito, sob
pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
No sentido:
TUTELA ANTECIPADA - Ação de revisão contratual, com pedido
de consignação em pagamento - Depósito dos valores declinados
como corretos pelo agravante - Cabimento - Depósito que não
afasta a mora e não tem o condão de retirar o direito do agravado de
ajuizar ação judicial - Recurso provido.1
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Contrato de financiamento
1 TJSP, AI 991.09.034489-9, j. em 15.12.2009, Rel. Mário de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275163-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27972
4
de veiculo com alienação fiduciária em garantia - Pretensão ao
depósito das prestações mensais em Juízo, segundo o valor apurado
em perícia contábil particular - Indeferimento - Autorização
concedida para depósito judicial dos valores propostos pelo autor
sem prejuízo de eventual constituição em mora - Recurso provido.2
De igual modo, ainda que a agravante efetue o depósito pelo
valor que reputa incontroverso, isso também não impede que o seu nome seja
incluído nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito ou autoriza a sua
exclusão caso já tenha havido a restrição creditícia, caso de deixe de pagar o
combinado diretamente ao réu.
Assim, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada, deve ser mantida, por ora, a decisão agravada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 TJSP, AI 7.406.063-6, j. em 19.10.2009, Rel. Correia Lima.